Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. ASTREINTES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. A mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a ilegitimidade alegada.
2. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). In casu, no que tange ao excesso na multa coercitiva arbitrada, tenho que não assiste razão ao agravante. Isto porque a multa tem em vista intervenção de urgência de saúde em criança com pouco mais de um ano de idade, o que requer maior zelo.
3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.